Tribunal: TJSP
Processo: 2238198-93.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Ação de indenização por danos morais cumulada com inexigibilidade de débito – Decisão que indefere pedido formulado pela autora de gratuidade de justiça – Acórdão que não conhece do recurso por perda superveniente de objeto - Alegação de erro material – Vício inexistente - Não há erro material a ser sanado no aresto embargado, na medida em que

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Ação de indenização por danos morais cumulada com inexigibilidade de débito – Decisão que indefere pedido formulado pela autora de gratuidade de justiça – Acórdão que não conhece do recurso por perda superveniente de objeto - Alegação de erro material – Vício inexistente - Não há erro material a ser sanado no aresto embargado, na medida em que deve a embargante se valer da espécie recursal adequada para revogação da sentença de cancelamento da distribuição e extinção do processo sem resolução de mérito - Prequestionamento explícito incabível – NCPC, art. 1025 - Embargos rejeitados.